Tribunal: TJES
Processo: 0001765-38.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Voluntária; Averbação / Contagem de Tempo Especial; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001765-38.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAIME RIBEIRO COELHO e outros (5)

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §§ 8º E 8º-A, DO CPC. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de averbação de tempo de serviço prestado em hospital público estadual, reconhecimento de direito a abono de permanência retroativo e indenização por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados, por equidade, em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de honorários sucumbenciais, por equidade, em face da baixa expressão econômica do valor da causa e da complexidade da matéria jurídica debatida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais quando o valor da causa for muito baixo, como forma de garantir remuneração condigna ao trabalho do advogado.

A jurisprudência admite a utilização da tabela da OAB como parâmetro objetivo para a fixação equitativa da verba honorária, sem prejuízo da discricionariedade do magistrado, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto.

A causa, embora sem dilação probatória, envolveu discussão jurídica relevante sobre normas previdenciárias, contagem de tempo de serviço em regimes distintos e a natureza jurídica do abono de permanência, revelando grau razoável de complexidade.

A fixação da verba sucumbencial em 10% sobre valor de causa irrisório (R$ 1.000,00) resulta em montante incompatível com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido, justificando sua revisão por quantia fixa mais adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando o valor da causa for meramente estimativo e de baixa expressão econômica.

A tabela da OAB pode ser utilizada como parâmetro objetivo, sem caráter vinculante, para a fixação equitativa da verba honorária, cabendo ao julgador considerar a complexidade da causa e o trabalho realizado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES (evento nº 17234930), que, nos autos da ação ordinária
movida pelos
HERDEIROS DE

JAIME RIBEIRO COELHO,
julgou
improcedente
os pedidos autorais consistentes na averbação de tempo de serviço prestado pelo
de cujus
entre 09/09/1983 e 11/12/1990 no Hospital e Maternidade Sílvio Ávidos, recebimento de abono de permanência retroativo, bem como indenização por danos morais, condenando os requerentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados, por equidade, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (evento nº 17235189), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por apreciação equitativa, resultou em quantia ínfima e incompatível com a complexidade e relevância da matéria tratada nos autos;
(ii)
houve omissão judicial quanto à aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, o qual impõe que, nos casos de fixação equitativa, deve-se observar os valores recomendados pela tabela da OAB ou, no mínimo, os 10% previstos no § 2º do mesmo artigo, aplicando-se o que for mais vantajoso;
(iii)
a sentença não considerou que a Tabela da OAB recomenda, para ações cíveis ordinárias, valores correspondentes a 80 URH, sendo absolutamente desproporcional a quantia derivada do percentual aplicado sobre o valor da causa de apenas R$ 1.000,00;
(iv)
diante da omissão, pleiteia a reforma parcial da sentença para majoração dos honorários sucumbenciais, com base na tabela da OAB, em respeito ao princípio da dignidade da advocacia pública e à jurisprudência dominante sobre o tema.

A ação foi originariamente ajuizada por
JAIME RIBEIRO COELHO
, cujo posterior falecimento, ensejou a sucessão processual de seus herdeiros. Visava o autor a obtenção de abono de permanência retroativo, mediante o reconhecimento e averbação de tempo de contribuição, bem como à indenização por danos morais, decorrentes da suposta demora na apreciação administrativa de pedido de aposentadoria, no âmbito estadual, fundado em período já utilizado para concessão de aposentadoria federal.

Conforme se extrai da petição inicial, a extensão econômica da pretensão formulada dependia de providências futuras por parte da Administração Pública, a exemplo do cômputo do tempo de serviço junto ao IPAJM, seguido da apuração do valor devido a título de abono de permanência, além da análise do suposto prejuízo extrapatrimonial sofrido.

Verifica-se, portanto, que a pretensão autoral era ilíquida e continha pedido genérico, pois a mensuração exata do benefício dependia de atos e cálculos técnicos a serem realizados pelo ente público demandado. Tal situação se amolda à hipótese prevista no art. 324, § 1º, III, do Código de Processo Civil.

Nesses casos, em que não é possível determinar de plano o proveito econômico da demanda, a jurisprudência admite que o valor da causa seja fixado por estimativa, para fins meramente fiscais, como ocorreu na espécie, em que foi atribuído o valor de R$ 1.000,00. Nesse sentido:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL BUILT TO SUIT. PEDIDO GENÉRICO DE INDENIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. DE ALÇADA. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. [...] VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE MANTIDA. [...] Em relação ao recurso da demandada, apesar de mantido o valor da causa como o de alçada, é cabível majorar a verba honorária por critérios equitativos, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porque – do contrário – importaria em verba módica, que não remuneraria adequadamente o profissional da advocacia. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA DEMANDADA

PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJRS; AC 5035373-76.2022.8.21.0001; Porto Alegre; 16ª Câmara Cível; Relª Desª Jucelana Lurdes Pereira dos Santos; Julg. 06/02/2025; DJERS 06/02/2025)

O art. 85, § 8º, do CPC, por sua vez, estabelece que “quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa”. Exatamente por isso, diante do valor de alçada atribuído à causa (R$ 1.000,00), a aplicação de um percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) resultaria em uma quantia irrisória, o que justifica a fixação por equidade.

Nesse contexto, a fixação, por equidade, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa merece ser revista.

No caso, embora não tenha havido dilação probatória, a causa demandou análise jurídica de normas previdenciárias, questionamento da constitucionalidade da vedação à contagem de tempo em regimes distintos e sustentação de tese sobre o abono de permanência e sua natureza jurídica, o que denota a existência de razoável complexidade jurídica.

Outrossim, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria tem assentado que a tabela da OAB deve ser considerada como referencial objetivo na fixação equitativa, sem, contudo, restringir a discricionariedade do julgador, nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com repetição de indébito. Cobrança indevida de ponto adicional de telefonia. Sentença de parcial procedência. RECURSO manejado pelo autor, pedindo o arbitramento dos honorários advocatícios e a repetição em dobro dos indébitos. EXAME: Restituição em dobro. Serviços adicionais não solicitados cujos valores foram incluídos nas faturas indevidamente. Violação à boa-fé objetiva. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Pedido de fixação de honorários por equidade conforme a Tabela da OAB. Valor da condenação (R$ 1.527,36) muito baixo. Observância do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Entendimento consolidado pelo C. STJ (Tema 1.076). Contudo, tabela de honorários da OAB que serve apenas como parâmetro. Artigo 85, §8º-A, do Código de Processo Civil que atribui a um órgão de classe, com base em uma tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto, o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios. Competência legal do juiz, que pressupõe análise fática. Valores da tabela editada pelo Conselho Seccional da OAB que representam recomendações, não vinculativas ao julgador. Honorários arbitrados em R$ 2.000,00. Sentença modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1201192-21.2024.8.26.0100; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/11/2025; Data de Registro: 20/11/2025) (TJSP; AC 1201192-21.2024.8.26.0100; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Celina Dietrich Trigueiros; Julg. 20/11/2025)

Dessa forma, a fixação do montante de
R$ 1.
500,00
(mil
e quinhentos
reais)
, a título de verba sucumbencial, revela-se medida equânime, razoável e proporcional, conferindo retribuição adequada ao trabalho desempenhado no feito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de fixar, a título de honorários sucumbenciais em favor dos Procuradores do ente apelante, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.